Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.170. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DO STF. SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores, com a realização dos cálculos de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810).
3. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente se pronunciou acerca do cabimento da incidência da tese fixada no julgamento do Tema 810/RG aos processos em fase de cumprimento de sentença, independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial, sob o fundamento de se tratar de situação jurídica pendente.
4. Ademais, em atenção ao posicionamento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT no Acórdão 1827209, DJE de 15/03/2024, ressalta-se que no caso concreto o trânsito em julgado do título judicial em execução ocorreu após o julgamento do Tema 810/RG do STF.
5. Com efeito, não se verifica no caso preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada na aplicação do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema 810/RG, devendo ser aplicado o índice de correção monetária IPCA-E desde 30/06/2009 até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021.
6. Nesse sentido: Acórdão 1827194, 07291369720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Incidência da SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC 113/2021.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.